Tribunal: STF
Processo: RE 81985
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
- Lei de Usura. - Taxa remuneratória de serviços, cobrado pela Caixa Econômica do Estado de São Paulo. Ao caso não se aplica o artigo 1º do Decreto 22.626/33, diante do disposto na Lei n. 4.595/64. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido.